Tribunal: TJMT
Processo: 0005395-76.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005395-76.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KAMILA MENDONCA DE ROSSO - CPF: 027.943.611-47 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), KARINA SILVEIRA MENDONCA - CPF: 382.444.110-15 (APELANTE), VETERINARIA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - EPP - CNPJ: 33.712.811/0001-74 (APELADO), REGINA CELI SILVA PEREIRA - CPF: 906.010.841-87 (ADVOGADO), FLAVIA FERREIRA HINTZE - CPF: 010.841.421-39 (APELADO), MARIA DE FATIMA DE FARIA - CPF: 477.470.307-97 (APELADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS - CPF: 109.066.221-15 (APELADO), MARIA DE FATIMA DE FARIA - CPF: 477.470.307-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR AMBAS AS PARTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Ainda que entenda o Juiz pela desnecessidade das provas tempestivamente requeridas pelas partes, não deve realizar o julgamento antecipado da lide, antes de manifestar expressamente sobre tais pleitos.

Se ambas as partes requereram expressamente, a produção de prova testemunhal, a qual entende realmente indispensável para solução da controvérsia posta em juízo, e julga antecipadamente o feito, incorre em cerceamento de defesa, pois impossibilita o exercício do direito à ampla defesa como garantido pelo inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KAMILA MENDONÇA DE ROSSO e KARINA SILVEIRA MENDONCA, contra a sentença de id. 29295021 proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Capital, Dr. Yale Sabo Mendes, que, na Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais no 5395-76.2014.8.11.0041,
julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim,
condenou
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC..

As recorrentes, em suas razões de id. 29295024, alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, pois entendem que a prova testemunhal é necessária, a fim de corroborar sua alegação de que não houve oportunidade para que promovesse a produção de provas necessária ao deslinde da questão, tendo ocorrido o julgamento antecipado da lide, apesar de ter a requerido expressamente a realização da audiência de instrução processual, para a oitiva de testemunhas (id. 29295020).

Desse modo, pugnam pela cassação da sentença e a volta dos autos à origem para a regular instrução.

Contrarrazões no id. 29295029. Sem preliminar

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão as recorrentes.

Como é notório, o princípio do contraditório é disciplinado na Constituição Federal juntamente com a garantia da ampla defesa (art. 5o, LV). Trata-se de uma garantia constitucional do indivíduo e constitui-se num meio técnico de que a lei se vale para a condução do processo e para a garantia dos fins da justiça.

Toda lide resume-se ao debate de posições opostas, ou seja, em face de as arguições de uma das partes, oportuniza-se à outra apresentar a sua sustentação acerca dos fatos e fundamentos, tudo a fim de concretizar a garantia de tratamento igualitário das partes no curso do processo, devendo-se conceder, sempre, idênticas oportunidades a todos os envolvidos, para que possam influenciar, dentro dos limites legais, o magistrado no que tange à forma de solução da lide.

Esse é o entendimento do eminente doutrinador MOACYR AMARAL SANTOS:

Para o juiz não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência. Por outras palavras, o juiz quer e precisa saber da verdade em relação aos fatos afirmados pelos litigantes. A exigência da verdade, quanto à existência ou inexistência dos fatos, se converte na exigência da prova destes
("Comentários ao Código de Processo Civil", I/02).

Pois bem.

No despacho de id. 29295018, o douto julgador de primeiro grau, assim se manifestou:

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC,
bem como aos princípios da não-surpresa
e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) dias, querendo,
especificarem quais provas ainda pretendem produzir
, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em seguida, autoras e ré, se manifestaram, respectivamente nos id.’s 29295020 e 29295019, pela produção de prova testemunhal em sede de Audiência de Instrução e Julgamento.

Todavia, o MM. Juiz, sem apreciar os pedidos de produção de prova testemunhal, documental e depoimento pessoal, contrariando o próprio despacho de id. 29295018 (Princípio da Não Surpresa) encerrou a instrução processual, por entender que a matéria questionada versa apenas sobre questão de direito.

Evidentemente, trata-se de matéria de fato poderia ser comprovada por prova testemunhal. Diga-se, que neste caso, a prova testemunhal pode assumir relevância suficiente para demonstrar a existência do direito vindicado.

O caso dos autos não se enquadra nas hipóteses em que os art’s. 442 e 443 do CPC autorizam o indeferimento da inquirição de testemunhas:

Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I - já provados por documento ou confissão da parte;

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados
.

Assim, ainda que entenda o Juiz pela desnecessidade das provas tempestivamente requeridas pela parte, não deve realizar o julgamento antecipado da lide sem antes se manifestar expressamente sobre tais pleitos.

A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de produção de provas feita pelo recorrente cerceou o seu direito de defesa.

Em situações semelhantes, assim decidiu o colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
. (STJ. 3a Turma. AgRg no Ag no 388.759/MG. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. DJ: 16/10/06, pág. 362).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DA PARTE NA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DAS PROVAS A PRODUZIR NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA PROVA NA SENTENÇA PELO MAGISTRADO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. (...) Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas
. (STJ. 3a Turma. REsp no 406.862/MG. Rel. p/ o acórdão. Min. Nancy Andrighi. DJ: 07/04/03, pág. 362 - ementa parcial).

Com efeito, a meu ver, se faz necessária a abertura da instrução probatória, conferindo à parte o direito de cumprir o seu encargo probatório, facultando-lhes, no momento oportuno, a produção das provas, sob pena de cerceamento de defesa.

Ademais, entendo não se tratar de diligência manifestamente inútil ou protelatória, não se podendo perder de vista, ainda, o resultado que poderá ser obtido com as provas, haja vista que a sua realização facilitará o esclarecimento dos fatos, chegando-se a uma solução mais justa.

Por fim, é importante frisar que a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Não se antecipa a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante da demanda ou da defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer o cerceamento de defesa e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para a regular instrução do feito com a produção da prova testemunhal requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020